Tribunal: CARF
Processo: 10540.720697/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Não há que se falar de cerceamento do direito de defesa por suposta negativa de autorização de juntada posterior de documentos, mormente quando não há apresentação, pelo contribuinte, de qualquer documentação posterior à impugnação.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o ato administrativo de lançamento deve ter sido efetuado por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. JUNTADA DE PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência e/ou perícia, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

DECADÊNCIA.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.

CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM BASE NO CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB). LEGALIDADE.
A falta ou insuficiência da comprovação do valor de mão-de-obra paga na construção autoriza o arbitramento das remunerações utilizadas na execução de edificações por método que leve em conta a área construída e o padrão da obra com base no Custo Unitário Básico – CUB.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique lançamento de tributo ou diferença de tributo a pagar. Nos casos de lançamento de ofício é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720697/2010-65
ACÓRDÃO
2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO DANIEL DE MOURA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DE
DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação
deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios
do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Não há que se falar de cerceamento do direito de defesa por suposta
negativa de autorização de juntada posterior de documentos, mormente
quando não há apresentação, pelo contribuinte, de qualquer
documentação posterior à impugnação.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o ato administrativo de lançamento deve ter
sido efetuado por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do
contribuinte, e esta violação deve sempre ser comprovada ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. JUNTADA DE PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência e/ou perícia, quando tal
providência se revela prescindível para instrução e julgamento do
processo.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
2

ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas
por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria
o princípio da não supressão de instância.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.

DECADÊNCIA.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito
passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 173, I.

CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM BASE NO
CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB). LEGALIDADE.
A falta ou insuficiência da comprovação do valor de mão-de-obra paga na
construção autoriza o arbitramento das remunerações utilizadas na
execução de edificações por método que leve em conta a área construída e
o padrão da obra com base no Custo Unitário Básico – CUB.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como
suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa
competente, que implique lançamento de tributo ou diferença de tributo a
pagar. Nos casos de lançamento de ofício é exigível a multa de ofício por
expressa determinação legal.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
3
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995,
os
juros
moratórios incidentes
sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e da
matéria sobre a qual não foi instaurado o litígio com a impugnação (alíquota do SAT/RAT a ser
aplicada), e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 240/275, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo/SP de fls. 208/234, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas
à Seguridade Social, correspondente a parte patronal (empresa e GILRAT), incidente sobre a
remuneração dos segurados envolvidos em obra de construção civil, aferida com base no CUB –
Custo Unitário Básico (lev. CC – Construção Civil Pessoa Física), conforme descrito no AI no
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
4
37.302.834-2, de fl. 02, lavrado em 07/12/2010, referente à competência 12/2010, com ciência do
RECORRENTE em 09/12/2010, conforme AR de fl. 42.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado no
valor histórico de R$ 17.244,90.
Dispõe o relatório fiscal (fls. 11/14) o que segue:
3.1. Foi determinada, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Vitória da
Conquista, fiscalização na unidade autônoma (apartamento 701) do Senhor Carlos
Alberto Daniel de Moura Filho, atribuindo-lhe a matriculada CEI número
70.004.79775/65, conforme cópia do Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF em anexo, recebida no domicílio do contribuinte em 12/11/2010. Referida
unidade é parte integrante da obra denominada Condomínio Residencial Rui
Martins Quadros, construído sob a matrícula CEI 00320000194678 e regularizada
parcialmente por cada um de seus proprietários.
3.2. Tal procedimento foi realizado, pois o contribuinte não regularizou sua parte
na obra do Condomínio Residencial Rui Martins Quadros (apartamento 701),
construída sob a matrícula CEI no 00320000194678 (localizada na Rua Raimundo
Quadros, 135, Vitória da Conquista - Bahia), calculando-se pelo sistema DISO JAVA
– SIMULAÇÃO DO ARO - Aviso de Regularização de Obra – a contribuição
previdenciária e devida para Terceiros, incidentes sobre a unidade adquirida do
imóvel (apartamento 701), por meio de aferição indireta. A cópia do cálculo segue
anexa às vias dos autos de infração.
3.3. Por meio do Levantamento “CC – Construção Civil Pessoa Física” foram
apuradas Contribuições Previdenciárias Incidentes sobre a Mão-de-Obra
empregada em Obra de Construção Civil.
(...)
3.5. A apuração do débito teve como parâmetro a área constante do Cadastro
Geral – Dados da Obra (259,78), confirmada com a Declaração e Informação sobre
Obra de Construção Civil(DISO) e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
entregues pelo sujeito passivo à fiscalização. Para realização da aferição é
utilizado o Custo Unitário Básico (CUB) regional, publicado pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil (SINDUSCON/BA). O CUB é utilizado como parâmetro
para a avaliação dos custos de construção de edificações, especialmente quanto a
mão de obra empregada.
3.6. Sobre a área informada foi aferida a remuneração dos segurados envolvidos
na construção. Desta remuneração originou-se a base com cálculo de 8% de
contribuição dos Segurados, 20% contribuição patronal, 3% de RAT e 5,8% de
Terceiros (Salário Educação, SESI, SENAI, SEBRAE e INCRA).
3.7. Ressalta-se que o art. 33, § 3o e 4o e da Lei 8.212/91 permite que a Receita
Federal do Brasil se utilize do CUB como índice para cálculo da contribuição
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
5
previdenciária devida. A forma de cálculo encontra-se prevista na Instrução
Normativa IN 971 da RFB, de 13/11/2009.
3.8. No caso desta matrícula, conforme consulta aos sistemas da RFB (GFIPWEB e
Plenus MV2), os recolhimentos vinculados à matrícula CEI 003200000194678
(Condomínio Residencial Rui Martins Quadros) foram aproveitados parcialmente
no cálculo da Remuneração da mão de obra a regularizar, conforme simulação do
Aviso de Regularização de Obra – ARO – em anexo. Ressalta-se que os
recolhimentos relacionados à parte decadente não foram aproveitados no cálculo
da remuneração a regularizar (parte não decadente).
Por fim, destaca-se que resultaram do procedimento fiscal os seguintes autos de
infração:
- Auto de Infração 37.302.834-2 - cobrança da contribuição patronal e RAT.
- Auto de Infração 37.302.835-0 - cobrança da contribuição de Segurados.
- Auto de Infração 37.302.836-9 - cobrança da contribuição de Outras Entidades e
fundos.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 46/79, em 10/01/2011. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo/SP, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
I – PRELIMINARES DE NULIDADE
A) Da Ilegitimidade Passiva do Responsável
5. Nas obras de construção civil, o originariamente responsável é quem contrata
empregado, temporário, eventual ou autônomo. Costuma ser o empreiteiro,
executante da obra, geralmente é a pessoa a ser procurada em primeiro lugar
para verificação da regularidade da situação. Não atendidas as exigências fiscais,
cogita-se cobrar de outra pessoa, através da responsabilidade indireta ou co-
responsabilidade (solidariedade). Nesse caso caberia ao fisco, primeiramente,
acionar o contribuinte ou responsável originário.
5.1. A fiscalização apegou-se a um único aspecto, de caráter meramente formal,
presumindo a irregularidade do recolhimento das contribuições previdenciárias,
sem investigar de fato os documentos fiscais e comerciais da empresa prestadora
do serviço, da construtora, com o objetivo de conciliar o fato jurídico-tributário (a
utilização de mão-de-obra) com o lançamento. Além de subverter completamente
o princípio do informalismo a favor do administrado (ou formalismo moderado),
foram desprezados pela fiscalização os princípios da verdade material e do dever
de investigação.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
6
5.2. Não havendo o pagamento antecipado do tributo, dispõe a autoridade
administrativa do prazo de cinco anos, após o próprio exercício em que poderia
realizar o lançamento de ofício, para constituir o crédito tributário, nos termos do
art. 173, I, do CTN. É absolutamente inviável a aplicação conjunta dos arts. 150, §
4o, e 173, I, do CTN, somando-se o prazo da homologação tácita com o prazo
propriamente dito de decadência, por implicar a aplicação cumulativa de duas
causas de extinção do crédito tributário.

B)Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
6. De acordo com a Constituição da República, art. 146, III, "b", cabe a Lei
Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre créditos tributário. Destarte, o art. 151 do CTN regula as
espécies de suspensão do crédito tributário. Para revogar ou excepcionar este
dispositivo é necessário a edição de outra Lei Complementar. Assim, qualquer
tentativa de burlar este dispositivo, seja via Lei Ordinária ou Portarias
(Interministeriais), será manifestamente antijurídico.
6.1.As contribuições ao RAT são espécies do gênero contribuição previdenciária, e
estão previstas na Lei n°8.212/91, art. 22, II. Logo, a elas são aplicadas as
disposições do art. 151 do CTN.
6.2.O CTN prevê, no art. 151, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Entre elas, destacamos o inciso III, que trata das reclamações e
dos recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo. Tal dispositivo visa resguardar o patrimônio do sujeito passivo da
cobrança do crédito tributário, enquanto estiver em curso alguma discussão na
seara administrativa, seja ela uma impugnação (contestação) ou recurso.
6.3. Em relação às contribuições ao RAT, conforme acima exposto, cabe ao FAP
estabelecer o valor de suas alíquotas. Ou seja, a metodologia do FAP para a
apuração das alíquotas do RAT, nada mais é do que parte integrante do
lançamento tributário das aludidas contribuições previdenciárias.
6.4. Com efeito, conforme expressa determinação do art. 151, III, do CTN, a
impugnação/contestação à metodologia do FAP, atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, tem o condão de suspender a cobrança do RAT com a alíquota
majorada, devendo ser aplicada a alíquota anterior até a extinção do processo
administrativo previsto pela Portaria Interministerial n° 329/2009.
6.5.Em que pese o parágrafo único, do art. 2o, da Portaria Interministerial n°
329/2009, não atribuir efeito suspensivo à impugnação/contestação ao FAP, pelas
regras de conflito entre normas, uma regra de natureza infra legal (Portaria
Interministerial) não pode revogar uma regra de natureza legal (Lei
Complementar -CTN).As obrigações acessórias, na maioria, são ligadas à área
contábil, ou lançamento de pagamentos na contabilidade, elaboração de folhas
de pagamento e da escrituração de todos os livros contábeis obrigatórios etc.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
7
6.6. não há de ser exigida do responsável solidário a comprovação de todos os
elementos que deram origem ao fato gerador da contribuição previdenciária.
Conquanto a responsabilidade solidária da tomadora de serviços seja indiscutível,
a Lei n° 8.212/91 não autoriza o lançamento por aferição indireta, sem que haja a
verificação da efetiva base de cálculo do tributo. O fato de a Lei admitir a
responsabilização solidária do proprietário ou dono da obra, contratante dos
serviços de construção civil, não implica, necessariamente, permissão legal para
apurar o débito em bases completamente irreais.
6.7. A fiscalização apegou-se a um único aspecto, de caráter meramente formal,
presumindo a irregularidade do recolhimento das contribuições previdenciárias,
sem investigar de fato os documentos fiscais e comerciais da empresa, com o
objetivo de conciliar o fato jurídico-tributário (a utilização de mão-de-obra) com o
lançamento. Além de subverter completamente o princípio do informalismo a
favor do administrado (ou formalismo moderado), foram desprezados pela
fiscalização os princípios da verdade material e do dever de investigação. Os
poderes concedidos à fiscalização devem ser utilizados a fim de conseguir a maior
aproximação possível com a verdade material. Consistindo em poderes-deveres, o
fisco não possui a escolha entre usá-los ou não usá-los, porque estão à sua
disposição para que a verdade dos fatos possa ser alcançada. Não havendo o
pagamento antecipado do tributo, dispõe a autoridade administrativa do prazo de
cinco anos, após o próprio exercício em que poderia realizar o lançamento de
ofício, para constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN. É
absolutamente inviável a aplicação conjunta dos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN.

C) Da Decadência para constituir o Crédito
7. A cobrança do presente auto de infração que versa justamente sobre débito
que, no entender do Fisco, não teria sido recolhido no momento oportuno, pois o
Imposto de Renda Pessoa Física está sujeito ao pagamento mensal nos casos em
que determina os artigos 106 a 113 do RIR/99, e aplica-se a regra do § 4o do art.
150 (CTN).
7.1. O valor exigido que diz respeito ao débito referente a cobrança de
contribuição previdenciária e de terceiros referente ao período do termo de início
de procedimento fiscal datado de 12/11/2010, referente ao discriminativo de
débito entre 11/2005 a 11/2010.
7.2. A Fazenda Pública, porém, já decaiu do direito de constituir o crédito
tributário relativamente a este período, uma vez que este crédito já foi
tacitamente homologado após o transcurso do prazo de cinco anos a que se
refere o Código Tributário Nacional, art. 150§ 4 c/c o art. 156, V, ambos do CTN.
7.3. Sustenta, ainda, que ação fiscal teve seu término em 02.12.2010, ou seja, se
deu APÓS o decurso deste prazo decadencial de cinco anos a que se refere o CTN,
ocasião em que já estava definitivamente extinto o crédito tributário relativo a
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
8
assuntos previdenciários de maio/2005, como se verifica na documentação
acostada referente á entrega dos apartamentos aos seus respectivos
proprietários, bem com documentos referentes à 1a parcela condominial
realizada em outubro de 2005.
7.4. Assim, não pode ser objeto de exigência fiscal, por ocorrência de decadência
do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário.

D) Da Nulidade da Autuação
8. O auto de infração resta eivado de nulidade, pois, em conformidade com o que
preconiza nosso ordenamento jurídico, o procedimento administrativo deve
primar pela constitucionalidade e pela legalidade dos atos realizados.
8.1. O auto de infração deverá identificar o infrator, descrever a infração com
clareza, indicar os dispositivos legais e capitular a penalidade, o cumprimento de
tais requisitos tem como única e exclusiva finalidade assegurar ao autuado o
direito constitucionalmente previsto da ampla defesa e do contraditório, pois,
somente com preenchimento de todos os requisitos, permitirá a obtenção de
informações seguras ao autuado, estas importantes para a elaboração de sua
defesa (art.142 do CTN).
8.2. Deve ser observado, também, os princípios da legalidade objetiva, da
oficialidade, do informalismo, da publicidade, da verdade material, da garantia da
defesa e do devido processo legal.
8.3. O auto não descreve a legislação aplicável na correção monetária, juros
utilizados para o cálculo das multas, o que acarreta novo cerceamento de defesa,
o que implica em nulidade do lançamento.
8.4. Sustenta que o auto de infração traz como fatos geradores as seguintes
descrições sobre o assunto:
8.4.1. o DD- não descrimina de forma clara e satisfatória o debito, bem como os
valores acrescidos os juros,os parâmetros do total cobrado;
8.4.2. o FLD- as fundamentações podem ser comparadas a "quebra cabeças" ou
"dízimas periódicas desenvolvidas pela NASA", visto que em muitos enunciados
legais dispostos no próprio AI, já não mais vigoram, encontram-se além de
confusos desatualizados. Nesse caso é claro o cerceamento de defesa oferecido
ao responsável tributário;
8.4.3. não foram apresentadas as relações de vínculo do sujeito passivo entre as
pessoas jurídicas ou físicas; e
8.4.4. não foram emitidos relatórios de documentos apresentados, nem os
referentes a apropriação de documentos apresentados, sendo feito por
simulação.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
9
8.5. Ao interessado cabe a comprovação da realização de parte da obra ou da sua
total conclusão em período abrangido pela decadência (comprovantes de ligação
de água, luz, alvará de concessão de licença para construção e comprovante de
pagamento de IPTU).
8.6. A Receita Federal do Brasil intimou o sujeito passivo responsável para
apresentar documentação referente à obra construída, os quais foram
prontamente apresentados pelo mesmo. Após a apresentação cabe à fiscalização
aceitar os documentos como válidos ou comprovar que os documentos não são
válidos, através de diligência aos profissionais liberais e construtora da obra, pois
esse sim são os contribuintes.
8.7. Não cabe à Receita Federal apresentar "achismos" do tipo: relatório de
vinculo com o contribuinte em relação aos empregados que teriam trabalhado na
obra etc, pelo fato que o Sr. Fiscal não quer utilizar procedimentos alternativos de
fiscalização e prefere recorrer à comodidade dos citados achismos, pois senão
teria que fiscalizar outros 4 contribuintes para chegar a conclusão diferente da
realidade.

II – DO MÉRITO
A) Da Ilegitimidade Passiva Solidária
9. Nas obras de construção civil, o originariamente responsável é quem contrata
empregado, temporário, eventual ou autônomo. Costuma ser o empreiteiro,
executante da obra, geralmente é a pessoa a ser procurada em primeiro lugar
para verificação da regularidade da situação. Não atendidas as exigências fiscais,
cogita-se cobrar de outra pessoa, através da responsabilidade indireta ou co-
responsabilidade (solidariedade). Nesse caso caberia ao fisco, primeiramente,
acionar o contribuinte ou responsável originário.
9.1. A fiscalização apegou-se a um único aspecto, de caráter meramente formal,
presumindo a irregularidade do recolhimento das contribuições previdenciárias,
sem investigar de fato os documentos fiscais e comerciais da empresa prestadora
do serviço, da construtora, com o objetivo de conciliar o fato jurídico-tributário (a
utilização de mão-de-obra) com o lançamento. Além de subverter completamente
o princípio do informalismo a favor do administrado (ou formalismo moderado),
foram desprezados pela fiscalização os princípios da verdade material e do dever
de investigação.
9.2. Não havendo o pagamento antecipado do tributo, dispõe a autoridade
administrativa do prazo de cinco anos, após o próprio exercício em que poderia
realizar o lançamento de ofício, para constituir o crédito tributário, nos termos do
art. 173, I, do CTN. É absolutamente inviável a aplicação conjunta dos arts. 150, §
4o, e 173, I, do CTN, somando-se o prazo da homologação tácita com o prazo
propriamente dito de decadência, por implicar a aplicação cumulativa de duas
causas de extinção do crédito tributário.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
10

B) Princípios Básicos Norteadores do Processo Administrativo
10. Alega o contribuinte que os princípios da legalidade, da imparcialidade, da
oficialidade, do informalismo em favor do administrado, da verdade material, do
devido processo legal, da publicidade, são norteadores do processo
administrativo, sendo indiscutível que o processo administrativo tributário seria
um instrumento valioso de solução dos conflitos, se a controvérsia não se
estendesse por tanto tempo (súmula 473).

C) MP 449 e a Súmula Vinculante 08/08 do STF
11. O enxugamento dos valores das dívidas em aberto junto a Previdência Social,
utilizando-se da Súmula Vinculante 8 do STF, juntamente com a redução das
multas, nos moldes da MP 449, por certo trarão um novo valor remanescente,
com redução substancial do montante devido.
11.1. Em caso de entendimento contrário, mister se faz a elaboração de nova
planilha contábil, expurgando-se a capitalização, reduzindo as multas e os juros
incidentes sobre o valor principal aos índices preconizados em lei, primando pela
observância dos dispositivos legais (arts.108, 111,112 todos do CTN).
11.2.Cabe destacar que durante vários anos e em várias revisões fiscais já
ocorridas, o notificado em nenhum momento foi alvo de autos de infração, pois
sempre primou pela observância das exigências legais.
11.3. Os cálculos foram feitos como se abra tivesse acabado em 2010 e como se
em todo tempo, ou seja, dentre 05/2003(inicio da obra) até 2010 houvesse a
mesma totalidade de empregados, se observar que há épocas em que se exige
menos contratação de mão de obra, e, esse período é o referente aos meses que
antecedem o término ou entrega da obra aos condôminos.
11.4.As notificações não têm esteio tributário e ainda, que as multas
exponenciadas significam um enriquecimento ilícito do Estado, em ofensiva à
igualdade das partes, sendo tal igualdade garantida pela Constituição Federal
Brasileira.
11.5. A exigibilidade do tributo enfocado pela notificação restará suspenso visto o
disciplinado, quer pela legislação Estadual, quer pelo Art. 151 do CTN, este ainda
em vigor, sendo vedado a sua inscrição em dívida ativa.
11.6. Apesar de não ter recolhido o tributo, não contratou mão - de -obra para se
recolher os valores devidos ao referido imposto. Não recolhendo, e também não
se creditando dos valores das contribuições, inexiste obrigação tributária,
comprometendo assim a validade dos autos de infração objetos da defesa.
11.7.O valor alocado pelas notificações e as multas impostas, são reveladores da
integral incapacidade de pagamento, quer pelo patrimônio empresarial, quer pelo
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
11
patrimônio pessoal, enfatizando a prática, vedada pela Constituição Federal, de
ofensa aos direitos dos contribuintes e ainda, de defesa do consumidor (art. 150,
IV da CF).
11.8. As multas, conforme legislação atualmente em vigor, somente poderiam ser
de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido, e não no percentual que restou
imposto a notificada, o qual não consta nos autos de infração.
11.9.Assim os autos de infração esbarram na inexistência de liame legislado entre
os valores pretendidos e a exigência efetuada, devendo essa ausência de liame
restar declarada judicialmente (art.630 do Decreto 33.118/91).
11.10. Existindo cobrança a maior, os autos de infração perdem os requisitos da
liquidez e certeza, necessários para a configuração da obrigação tributária passível
de cobrança, e restando impossível a manutenção dos gravames, devendo estes
seguirem ao arquivo administrativo da repartição fazendária.
11.11. Em se tratando de responsabilidade solidária, a cobrança da dívida pode
ser dirigida contra ambos os devedores solidários, sem benefício de ordem.
11.12. O fato de o FISCO ter autuado somente contra o proprietário, contratante
dos serviços de obra de construção civil, não exclui a legitimidade ativa ad causam
da construtora, prestadora dos serviços, porque, caso não consiga obter sucesso
na demanda, ele pode também acioná-la.
11.13. A sujeição passiva indireta decorre de relações de caráter administrativo
que criam deveres e prescrevem sanções pelo descumprimento desses deveres, a
exemplo da responsabilidade solidária. Por ser completamente estranho à
obrigação tributária, não há de ser exigida do responsável solidário a
comprovação de todos os elementos que deram origem ao fato gerador da
contribuição previdenciária. Conquanto a responsabilidade solidária do tomador
de serviços seja indiscutível, a Lei n° 8.212/91 não autoriza o lançamento por
aferição indireta, sem que haja verificação da efetiva base de cálculo do tributo.
11.14. O pressuposto para que a autoridade fiscal se valha do arbitramento é a
omissão do sujeito passivo, recusa ou sonegação de informação ou a
irregularidade das declarações ou documentos que devem ser utilizados para o
cálculo do tributo. Não se pode considerar irregular a documentação apresentada,
por mero desacordo formal, se não houve inspeção in loco da empresa ou
contribuinte que prestou as informações ou declarações, com o intuito de obter
elementos precisos a respeito da omissão ou não-veracidade dos dados
informados na folha de pagamento e nas guias de recolhimento.
11.15.A falta de matrícula da obra no INSS ou de folha de pagamento distinta para
cada obra de construção civil não implica o descumprimento da obrigação
tributária, mas sim dos deveres instrumentais ou formais, chamados de
obrigações acessórias, revistos nos arts. 256, § 3o, e 225, § 9o, do Decreto n°
3.048/99.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
12
11.16. Por tais fundamentos e não tendo o INSS refutado quaisquer dos
elementos de prova acostados ao Al, notadamente aqueles tendentes à
comprovação da regularidade fiscal no período em questão, tem-se como
igualmente procedente a pretensão da contribuinte à integral desconstituição dos
créditos tributários compreendidos pela NFLD em apreço. Consoante se vê do
respectivo Auto de Infração, cuida-se igualmente de lançamento por
arbitramento, tomando-se, como base de cálculo das exações, o numero de mão
de obra utilizada em toda a obra e não só em parte da mesma, visto que o próprio
fisco reconhece que houve recolhimento de parte da contribuição previdenciária
exigida. Assim, pelas mesmas razões já deduzidas quanto aos lançamentos, nesse
ponto, entretanto, não merece prosperar o respectivo Al. De fato, inobstante as
alegações genericamente lançadas aos autos.
11.17. Em caso de entendimento contrário, mister se faz a elaboração de nova
planilha contábil, expurgando-se a capitalização, reduzindo as multas e os juros
incidentes sobre o valor principal aos índices preconizados em lei, primando pela
observância dos dispositivos legais e conferindo à notificada a mais perfeita
JUSTIÇA!

- DO PEDIDO DO AUTUADO
12. Apoiado em todo o exposto e nas provas documentais acostadas ao
procedimento, permite-se a notificada, na exata forma processual administrativa,
requerer que seja regularmente distribuída e conhecida a presente DEFESA
ESCRITA, sendo processada pelo órgão competente;
12.1.Caso seja declarada a nulidade da autuação pelos motivos acima desfilados,
seja destinada ao arquivo administrativo suportando, posteriormente, o
notificante, os custos havidos pela notificada produção da presente defesa
escrita;
12.2. Ou ainda, se assim não entendido, que seja o feito convertido em diligência
a fim de apurar as informações no tocante aos valores auferidos pelo Sr. Fiscal aos
meses relacionados, comprovando as alegações de erro na apuração; e
12.3. No mérito, constatando a incidência de multas e juros superiores as
previstas em lei, seja calculados no valor devido, expurgando a capitalização e
demais acréscimos ilícitos, com intimação do autuado de todo o andamento do
processo administrativo para regular exercício da ampla defesa.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 124/129):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
13
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8. INOCORRÊNCIA
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante no 8 pelo
Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da
Lei no 8.212/91.
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
RESPONSABILIDADE. CONSTRUÇÃO CIVIL PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE
BENEFICIO DE ORDEM.
A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é
responsável pelo pagamento de contribuições em relação à remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados que lhes prestam serviços na obra, na mesma
forma e prazos aplicados às empresas em geral.
AFERIÇÃO INDIRETA. CUB. ARO. PESSOA FÍSICA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da
obra, o ônus da prova em contrário.
É válida a aferição indireta com base na área construída e no padrão da obra que
utilize as informações prestadas pelo contribuinte, por meio da DISO.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou
modificativos, argüidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA . INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
14
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTE PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados que lhes prestem serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/12/2015 (sábado),
conforme AR de fl. 305, apresentou o recurso voluntário de fls. 240/275 em 19/01/2016
Em suas razões, preliminarmente, alega cerceamento ao direito de defesa pela falta
de apreciação de todas as questões levantadas pela impugnação, como: o pedido fundamentado
de revisão do lançamento, de diligência; as arguições de preliminares de nulidade e de
decadência, e as razões meritórias.
Alega, ainda, a ocorrência da decadência com base no art. 150, §4o do CTN.
No mérito, defende que alíquota referente ao Condomínio seria de 1% e não de 3%,
haja vista que a atividade preponderante não implica em risco alto, ao tempo em que relata
acerca da responsabilidade solidária da tomadora e do não cabimento da aferição indireta.
Argumenta acerca do caráter confiscatório da multa aplicada em 75%, incidentes
sobre a diferença tributada, tendo em vista que a Lei 9.298/96 estipula que a multa não pode
exceder a 2%, tendo em vista que este percentual diz referência aos casos de não cumprimento de
obrigação.
No mais, reitera os argumentos da impugnação, acerca da ilegitimidade passiva,
nulidade das notificações, suspensão da exigibilidade do crédito e responsabilidade tributária.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
15
Tendo em vista que as matérias de defesa apresentadas pelo RECORRENTE se
repetem em vários tópicos ao longo de sua peça recursal, passo a fazer a análise na ordem em que
foi apresentada.

PRELIMINAR
Decisão Recorrida. Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Princípios Norteadores do PAF
Preliminarmente, em face da alegação do RECORRENTE referente ao cerceamento
do direito de defesa pela falta de apreciação de todas as questões levantadas pela defesa, cabe
ressaltar que nada especifica o RECORRENTE sobre a suposta omissão da DRJ de origem em sua
apreciação.
O contribuinte apenas narra sobre as garantias constitucionais, como o
contraditório, a ampla defesa e o direito de petição, , além de diversos princípios (legalidade,
imparcialidade, oficialidade, informalismo, verdade real, devido processo legal e publicidade) que
devem ser observados no processo administrativo. Assim, alega que a decisão recorrida não teria
apreciados as questões de defesa, como: o pedido fundamentado de revisão do lançamento, de
diligência, as arguições de preliminares de nulidade e de decadência, e as razões meritórias.
Consequentemente, teria ocorrido o cerceamento do seu direito de defesa.
Contudo, em nenhuma passagem de seu recurso apresenta qual(is) matérias de
defesa não teriam sido analisadas pela DRJ de origem.
Quanto à diligência e a perícia, esclareça-se são instrumentos que constituem
elementos de prova com a finalidade de municiar o julgador na formação de sua convicção. Seu
intuito é auxiliar o fiscal a identificar toda a matéria tributável. Contudo, não é a finalidade delas
suprir a deficiência do sujeito passivo em comprovar o que alega.
Em outras palavras, não é papel da perícia produzir provas que caberia ao
contribuinte apresentar. Uma vez que já foi extraída a base de cálculo de diversas fontes, cabe ao
contribuinte produzir todas as provas possíveis para justificar suas alegações, servindo a perícia
como um instrumento para atestar a veracidade destas provas ou para a obtenção de
esclarecimentos, e não como um instrumento de produção de prova em si.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme art. 16 do
Decreto 70.235/76 e art. 373 do CPC.
Da mesma forma, com relação aos exemplos de omissão relatados pela
RECORRENTE, verifica-se, de forma clara, que todas as matérias levantadas foram devidamente
apreciadas no julgamento de primeira instância.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
16
MÉRITO
Decadência
Após trazer um resumo fático, o RECORRENTE, em apertada síntese, afirma que a
obra sobre a qual foi apurado o crédito tributário ora lançado estava concluída desde 2005,
conforme documentação acostada junto com a impugnação referente à entrega dos
apartamentos aos seus respectivos proprietários, bem como documentos referentes à primeira
parcela condominial realizada em outubro de 2005. Destarte, entende que não poderia haver
lançamento para a exigência de contribuições previdenciárias decaídas.
Neste sentido, necessário analisar a documentação acostada aos autos.
No presente caso, foram apresentados os seguintes documentos para fins
probatórios de defesa, conforme relacionado pela DRJ de origem: fls.21/39 - DISO, ART, Alvará de
Construção 485/03, Alvará Ampliação 174/07, Habite-se 42/07, CNH do contribuinte, conta de
telefone fixo de 05/10/2010), bem como a anexada durante o prazo de defesa (fls.80/189 - folheto
do Condomínio, Ata de reunião da Comissão Deliberativa, espelho de caixa, revisão de despesas,
pauta de reunião do condomínio, demonstrativo de caixa 01/2005, prestação de contas
2003/2005, primeira parcela do condomínio 24/11/2005, histórico Gestão 10/2005, pauta de
reunião, demonstrativo caixa/melhoramento e relação de empregados registrados.
Relata o RECORRENTE que a obra teve início em maio de 2003 e, conforme previsto
em contrato de compra e venda, a obra foi concluída em 2005, fato que se comprova com a
entrega de cada apartamento a seus respectivos condôminos, momento em que, ainda, começou
a vigorar a taxa de condomínio residência, precisamente em 11/2005 (fl. 90). Argumenta,
também, que tal fato é reforçado quando, no mesmo ano, foram contratados empregados para
trabalhar no condomínio (porteiro, zelador), conforme fls. 182/189.
Pois bem, verifica-se que as documentações apresentadas pelo RECORRETE
possuem um caráter meramente acessório no que tange à comprovação fática efetiva, uma vez
que não há, de forma clara, a confirmação da finalização da obra no período alegado.
Veja-se que o fato de ter uma previsão de final da obra em contrato, não
efetivamente demonstra a data final de tal execução. Verifica-se ainda, que a contratação de
empregados para trabalhar no condomínio também não pode ser usado para tal fim, haja vista
que as contratações de porteiros e zeladores não significa, necessariamente, que a obra estaria
integralmente concluída. Destarte, resta incabível, sobre tais indícios, entender pelo
encerramento da obra em 2005.
Diante de tal análise, a autoridade fiscal apontou de forma clara que, como
informado na DISO elaborada pelo próprio RECORRENTE em 01/12/2010 (fls. 21/26), a obra
iniciou-se em 01/09/2003 e seu término se deu em 16/04/2007. Esta informação é corroborada
pelo alvará de construção de fl. 31 (datado de 10/09/2003) e pelo Habite-se de fl. 35 (datado de
16/04/2007).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
17
Ademais, o Alvará de fl. 33 e os ARTs de fls. 27 e 29 atestam a realização de obras
ainda no ano de 2007, antes da expedição do Habite-se.
Assim, como a obra teve início em 09/2003 e sua conclusão foi considerada
ocorrida em 04/2007 (Habite-se), já o lançamento fiscal foi efetivado em 12/2010, após emissão
do Aviso de Regularização de Obra – ARO em 07/12/2010 (fls. 17/19), conclui-se, pela não
decadência de parte da obra, exatamente como aponta o ARO ao considerar não decadente o
percentual de 63,64% (ou seja, considerou não decadente o período a partir de 01/2005).
Em outras palavras, dos 44 meses relativos ao período da obra (09/2003 a
04/2007), 16 meses foram considerados decadentes (09/2003 a 12/2004), sendo o período não
atingido pela decadência correspondente aos 28 meses restantes (01/2005 a 04/2007), ou 63,64%
da obra.
Verifica-se que o RECORRENTE não apresentou documentos aptos a comprovar o
término da obra no período em que afirma. Sobre o tema, o art. 390 da IN RFB 971/2009 (vigente
à época dos fatos) dispõe o seguinte:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua
total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
18
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de,
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no
Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e
nele conste a área do imóvel.
Portanto, face a ausência de provas mais eficazes para atestar os argumentos do
RECORRENTE, e levando em consideração o normativo exemplificativo acima reproduzido quanto
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
19
as provas possíveis de serem produzidas, bem como considerando a exposição acima delineada,
entendo que não lhe assiste razão.
Salienta-se que, conforme esclarecido pela autoridade julgadora de primeira
instância, aplicou-se a regra decadencial do art. 173, I, do CTN, diante da inexistência de
recolhimento por parte do contribuinte com relação as contribuições apuradas, afastando,
portanto, a aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
Neste ponto, reputo importante destacar que houve o aproveitamento de
recolhimentos efetuados para apurar a mão-de-obra a regularizar, conforme informa o item 3.8
do Relatório Fiscal e o ARO (fl. 19). Ou seja, da remuneração de mão-de-obra não decadente
apurado, foi abatido o valor atualizado correspondente à remuneração cujas obrigações foram
adimplidas (extraído das GPS pagas entre 01/2005 a 01/2006).
Contudo, entendo que este aproveitamento de valores não é apto a atrair a regra
decadencial do art. 150, §4o, do CTN, pois, conforme bem destacou a autoridade fiscal, tais
recolhimentos estão vinculados à matrícula CEI 003200000194678 (Condomínio Residencial Rui
Martins Quadros) e não ao CEI 70.004.79775/65, objeto desta autuação.
Conforme bem esclarecido no relatório fiscal, esta matrícula CEI 70.004.79775/65
foi atribuída à unidade autônoma do RECORRENTE (apartamento 701), que é parte integrante da
obra do Condomínio Residencial Rui Martins Quadros, matrícula CEI 00320000194678, e
regularizada parcialmente por cada um de seus proprietários.
Sendo assim, nada mais justo que dividir a remuneração da mão-de-obra a
regularizar (apurada após aproveitamento dos recolhimentos vinculados à matrícula CEI
003200000194678) em razão da área correspondente a cada unidade autônoma integrante do
condomínio que, no caso do RECORRENTE, foi de 236,59 m2.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

Da Falta De Previsão Constitucional Em Relação Ao Sat
Neste tópico, o RECORRENTE descreve sobre a IN RFB no 1.071/2010 e os critérios
para apuração da alíquota SAT/RAT, para afirmar que “a alíquota referente ao Condomínio seria de
1% e não de 3%, pois a atual atividade preponderante não implica em risco alto”.
Contudo, este pleito acerca da alteração de alíquota não merece ser conhecido,
pois não houve instauração do litígio sobre esta matéria na impugnação apresentada. O seu
conhecimento, neste momento processual, violaria o princípio da não supressão de instância, pois
as matérias abordadas no recurso voluntário não foram apreciadas pela DRJ de origem.
Nos parágrafos seguintes, passa a discorrer sobre a responsabilidade civil do
incorporador e do construtor, tema sem qualquer pertinência com o tópico em questão e que,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
20
portanto, será analisado neste voto em tópico específico adiante acerca da “ilegitimidade passiva
do responsável”.

Do Caráter Confiscatório Da Multa
Neste tópico o RECORRENTE afirma que não deveria incidir multa sobre tributo
atingido pela decadência. Ademais, mesmo que legitima a exigência principal, a multa no
percentual aplicado afronta o princípio da moralidade e deve ser reduzida ao patamar de 2%, por
ser mais benéfica.
Em princípio, quanto ao argumento da decadência, rememora-se que, conforme
exposto em tópico anterior, o lançamento não restou atingindo pela decadência, de modo que
não há que se falar em afastamento da multa por este motivo.
Ademais, ao alegar abusividade da multa aplicada, e que a mesma ofenderia o
princípio da moralidade, o RECORRENTE, com essa linha de argumentação, procura atribuir a
pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária. Ocorre que o julgamento administrativo
fiscal deve se limitar a aplicar a legislação pertinente, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
constitucionalidade da norma.
Com efeito, a apreciação de tais assuntos, é reservada ao Poder Judiciário, pelo que
qualquer discussão quanto aos aspectos da constitucionalidade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo de tal Poder, ou seja, essa matéria é estranha à esfera de competência desse
colegiado, conforme determina o seguinte enunciado da Súmula no 02 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A multa de ofício de 75% está devidamente respaldada no art. 35-A da Lei no
8.212/91 c/c o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
21
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique o
lançamento de tributo ou de diferença de tributo a pagar.
Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, onde resultou
comprovada a insuficiência do recolhimento da contribuição previdenciária, é exigível a multa de
ofício por expressa determinação legal.
Portanto, não cabe ao CARF se manifestar acerca das supostas
inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE. Sendo assim, deixo de apreciar todas as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.
Por fim, não há amparo legal para o pedido de redução da multa ao patamar de 2%,
como requer o contribuinte.
Assim, não cabe razão ao RECORRENTE, devendo ser mantida a multa de ofício.

Da Ilegitimidade Passiva do Responsável
Quanto à matéria, a legislação trata de forma clara acerca do responsável pela obra
e suas responsabilidades, como devidamente explanado pelo julgador de piso, com base no art.
339 e 340 da IN 971/2009, ipsis lítteris:
Art. 339. Para regularização da obra de construção civil o proprietário do imóvel, o
dono da obra, o incorporador, pessoa jurídica ou pessoa física, ou a empresa
construtora contratada para executar obra mediante empreitada total deverá
informar, à RFB, os dados do responsável pela obra e os relativos à obra,
mediante apresentação da Declaração e Informação Sobre Obra (DISO), conforme
modelo do Anexo V, na unidade de atendimento da RFB da jurisdição do
estabelecimento matriz da empresa responsável pela obra ou da localidade da
obra de responsabilidade de pessoa física.
Art. 340. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular e para as pessoas
físicas, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a partir das informações
prestadas na DISO e após a conferência dos dados nela declarados com os
documentos apresentados, expedirá em 2 (duas) vias o ARO, destinado a informar
ao responsável pela obra a situação quanto à regularidade das contribuições
sociais incidentes sobre a remuneração aferida, sendo que:
Conforme já exposto, o relatório fiscal esclarece que a matrícula CEI
70.004.79775/65 atribuída à unidade autônoma do RECORRENTE (apartamento 701) é parte
integrante da obra do Condomínio Residencial Rui Martins Quadros, matrícula CEI
00320000194678, e regularizada parcialmente por cada um de seus proprietários.
Destarte, caberia ao RECORRENTE, ora responsável pela obra de construção civil,
apresentar a Declaração e Informação Sobre a Obra (DISO), no ato da regularização, para
subsequente emissão do ARO, com o cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
22
mão-de-obra utilizada na construção em questão, qual seja, a obra relacionada à unidade de sua
propriedade (apartamento 701 do Condomínio Residencial Rui Martins Quadros).
Porém, constatou-se que o RECORRENTE não regularizou sua parte na obra do
Condomínio, razão pela qual foi intimado do início da fiscalização (fl. 15) e, consequentemente,
apresentou a DISO de fls. 21/26.
Com base nas informações contidas na DISO, foi feita a apuração da base de cálculo
por aferição com base no Custo Unitário Básico (CUB) regional, publicado pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil (SINDUSCON/BA), utilizado como parâmetro para a avaliação dos
custos de construção de edificações, especialmente quanto a mão de obra empregada.
Ato contínuo, foi emitido o ARO – Aviso de Regularização de Obra de fls. 17/19, e
efetuado o correspondente lançamento das obrigações tributárias.
É poder-dever da fiscalização realizar o lançamento do auto de infração, após
entrega da DISO, quando verificar falta de recolhimentos de contribuições.
Portanto, sendo o RECORRENTE responsável pela obra, ao mesmo cabe a
responsabilidade do pagamento de contribuições em relação à mão-de-obra empregada na obra.
O RECORRENTE discorre ainda sobre solidariedade e benefício de ordem. No
entanto, não houve imputação de responsabilidade solidária no presente caso, razão pela qual
suas alegações não são pertinentes.
Assim sendo, não merece razão o RECORRENTE.

Da Nulidade das Notificações
Neste tópico, o RECORRENTE trata de diversos temas.
Volta a afirmar que “caberia ao fisco, primeiramente, acionar o contribuinte ou
responsável originário”. Contudo, como já exposto, não houve imputação de responsabilidade
solidária no presente caso. Assim, indefere-se o pleito.
Ademais, o RECORRENTE afirma ser “inviável a aplicação conjunta dos arts. 150, §
4°, e 173, I, do CTN, somando-se o prazo da homologação tácita com o prazo propriamente dito de
decadência”. No entanto, essa acusação não merece prosperar pois não ocorreu essa “aplicação
conjunta” das regras decadenciais mencionadas pelo RECORRENTE.
As questões envolvendo a decadência estão tratadas em tópico próprio deste voto,
razão pela qual deixo de replicá-las.
Ainda neste tópico, o RECORRENTE se insurge contra a aferição indireta da mão-de-
obra por meio do Custo Unitário Básico (CUB).
Sabe-se que a aferição indireta é uma modalidade de lançamento por arbitramento,
que por sua vez é um mecanismo colocado à disposição das autoridades fiscalizadoras para
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
23
possibilitar a apuração do montante do tributo devido, nas hipóteses em que o contribuinte não
cumpre sua obrigação de disponibilizar as informações necessárias que possibilitam a verificação
da base de cálculo tributária.
A regra geral de lançamento por arbitramento encontra-se no art. 148 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento
tributário será utilizado sempre que “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado”. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem
insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido.
Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao contribuinte, mas apenas um
procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos
casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Sobre o tema, transcreve-se a doutrina do Professor, Ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
e Ex-Presidente da 10a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social – MPS,
Fábio Zambitte Ibrahim:
Naturalmente, trata-se de regra excepcional, somente aplicável na
impossibilidade da identificação da base de cálculo real.
[...] Como a contribuição não tem efeito de penalidade, não poderá a SRFB
estipular valor irreal como sanção, já que esta somente poderá ser feita pela
multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória, a ser cobrada
mediante auto de infração.
(Cf.: IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2012, p. 398)
Na esfera previdenciária, o lançamento por arbitramento tem suporte no art. 33,
parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991, que assim determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. [...]
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
24
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Percebe-se que o referido artigo aplica na espécie “contribuições previdenciárias” a
regra geral estabelecida no art. 148 do CTN, especificando quais são as condutas que ensejarão o
arbitramento das contribuições devidas. Ensejam o arbitramento previdenciário: (i) não
apresentação de documentos; ou (ii) a contabilidade que não registra o real movimento da
remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa.
Não é por acaso que o art. 33, §6o, traz de maneira literal que apenas os vícios
contábeis relacionados ao registro real da (i) remuneração dos segurados, (ii) do faturamento e
(iii) do lucro da empresa ensejará o arbitramento do tributo. Isto porque, tais grandezas
econômicas são constitucionalmente elencadas como base de cálculo das contribuições sociais,
nos termos do art. 195 da Constituição Federal, adiante transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
25
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Como dito anteriormente, o arbitramento é um método de lançamento utilizado
quando é impossível verificar a efetiva base de cálculo do tributo devido. Sendo estas grandezas
econômicas a base de cálculo das referidas contribuições, apenas vícios que impossibilitem a sua
verificação é que poderá ser justificativa para o arbitramento tributário
Sobre o tema, segue posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL.
CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE DEMONSTRADA A
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO
EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO. A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IMPLICA EM VÍCIO
FORMAL.
Uma vez não demonstrada ou sequer aventada pelo fiscal autuante a
impossibilidade de aferição dos fatos geradores e base de cálculo das
contribuições previdenciárias diretamente na contabilidade e/ou documentos
fiscais da empresa, não se pode admitir a apuração de crédito previdenciário com
base em arbitramento, exclusivamente arrimado numa presunção legal, a qual
inverte o ônus da prova, mas deve estar devidamente motivado e comprovados
seus pressupostos legais.
(Acórdão no 9202-008.348 – CSRF – Sessão de 20/11/2019)
Para efeito de aferição indireta, a fiscalização relatou que foram considerados como
parâmetros a área constante do Cadastro da Obra, confirmada com a DISO e ART, e que apurou a
o valor da mão-de-obra utilizada com base no Custo Unitário Básico (CUB) regional (fl. 12):
3.5. A apuração do débito teve como parâmetro a área constante do Cadastro
Geral – Dados da Obra (259,78), confirmada com a Declaração e Informação sobre
Obra de Construção Civil(DISO) e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
entregues pelo sujeito passivo à fiscalização. Para realização da aferição é
utilizado o Custo Unitário Básico (CUB) regional, publicado pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil (SINDUSCON/BA). O CUB é utilizado como parâmetro
para a avaliação dos custos de construção de edificações, especialmente quanto a
mão de obra empregada.
Portanto, como não houve a apresentação de documentos atinentes à
remuneração da mão-de-obra empregada na construção, é completamente legal a apuração da
base de cálculo por aferição indireta com base na área construída e no padrão de construção em
atendimento ao disposto no então vigente, conforme arts. 342 e ss da IN RFB n° 971/2009, e com
base no art. 33, parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991:
Art. 343. A apuração por aferição indireta, com base na área construída e no
padrão da obra, da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa jurídica, inclusive a
relativa à execução de conjunto habitacional popular, definido no inciso XXV do
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
26
art. 322, quando a empresa não apresentar a contabilidade, será efetuada de
acordo com os procedimentos estabelecidos neste Capítulo.
Subseção I
Do Custo Unitário Básico (CUB)
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas
do CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação
regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
§ 1o CUB é a parte do custo por metro quadrado da construção do projeto-padrão
considerado, calculado pelos Sinduscon de acordo com a Norma Técnica no
12.721, de 2006, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e é
utilizado para a avaliação dos custos de construção das edificações.
Assim, não há motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira
instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para
apreciação.
Deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade
com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso, motivo pelo qual não
merece razão os argumentos do RECORRENTE.
Por fim, o RECORRENTE pleiteou a nulidade do lançamento. Após explanar acerca
dos requisitos inerentes ao lançamento, concluiu o seguinte (fl. 261):
Nesse caso devem ser observadas todas as prerrogativas constitucionais e legais,
pois, sendo o procedimento administrativo tributário uma espécie do gênero
processo administrativo, adota por ele diversos princípios constitucionais
pertencentes ao mundo administrativo em geral e em obediência a esse mesmos
princípios, deve assegurar condições de ampla defesa ao contribuinte e dispensar
tratamento igual aos administrados perante a lei.
Contudo, não apontou qual requisito fundamental deixou de ser observado no
lançamento. Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo do contribuinte.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
27
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
28
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade de
o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte dispõe do prazo
de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma igualmente clara e
precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há que se falar
em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Por todo o exposto, entendo que não há que se falar em nulidade do lançamento
no presente caso.

Suspenção da Exigibilidade Do Crédito
Responsabilidade Tributária
Nestes tópicos, o RECORRENTE volta a repisar a matéria envolvendo a sujeição
passiva e responsabilidade solidária, temas já analisados em tópicos específicos, razão pela qual
deixa de replicar os mesmos argumentos já expostos.
Ademais, voltou a tratar de outras tantas questões já analisadas, como decadência,
multa confiscatória, aferição indireta, temas igualmente já analisados neste voto.
A única novidade apresentada neste tópico diz respeito à insurgência do
contribuinte quanto aos juros aplicados no lançamento. Contudo, não merece prosperar o
inconformismo, pois a aplicação dos juros decorre de lei e não pode ser afastada.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.748 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720697/2010-65
29
De acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos tributários, são
devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
Súmula CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Da Ilegítima Cobrança da Contribuição de Segurados
Neste tópico, o RECORRENTE volta a tratar da responsabilidade solidária, da
nulidade do lançamento por ausência de seus requisitos e cerceamento do direito de defesa,
temas já enfrentados nos tópicos específicos deste voto.
Ademais, discorre sobre o trabalhador avulso, tema não possui pertinência com o
litígio em análise.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade apresentadas e da matéria sobre a
qual não foi instaurado o litígio com a impugnação (alíquota do SAT/RAT a ser aplicada).
Na parte conhecida, voto por REJEITAR as preliminares e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 336
DF CARF MF
Original